Tribunal: TJPA
Processo: 0123086-74.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123086-74.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IZAURA VIANA DE AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART.595 CC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.

De acordo com o STJ “
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
”.

3.

Caso concreto, no qual, o banco apelado não observou a previsão legal do Código Civil, objetivando suprir a vulnerabilidade do contratante no momento da celebração do negócio jurídico e não provou a concretização do negócio jurídico, já que, não trouxe aos autos o comprovante de depósito do valor contratado.

4.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

5.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0123086-74.2015.8.14.0015), tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, demanda aforada por IZAURA VIANA DE AMARAL contra o ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$203,49 (duzentos e três reais e quarenta e nove centavos) referente a um suposto empréstimo que teria contraído junto ao Banco réu, sob o nº de contrato 301736912-9. No entanto, afirma que jamais efetuou qualquer contratação com o demandado, sendo os descontos ocorridos em sua remuneração totalmente ilegais. Informa que foram descontadas 03 parcelas, a partir de 31/05/2013, já suspensos.

Com base nessa argumentação, postulou a ação indenizatória, requerendo a repetição do indébito e condenação do réu ao pagamento de danos morais sofridos.

Em decisão ID 3729881, o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça, determinando a suspensão dos descontos na remuneração da autora referente ao contrato questionado.

Citada, a ré apresentou contestação alegando que a autora, no dia 03/06/2013, contraiu empréstimo no valor de R$6.539,59 (seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), cuja importância seria paga em 58 parcelas de R$203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos) mediante débito em conta, conforme contrato colacionado aos autos. Alega, que o referido crédito foi depositado em conta corrente de titularidade da autora (CEF – AG 00898, C/C 000000306180), não havendo que se falar em fraude. Diz possuir todos os documentos comprovando que o contrato, realizado por pessoa analfabeta, foi feito a rogo, firmado com a sua digital e na presença de duas testemunhas, não havendo qualquer irregularidade na contratação do serviço. Salienta ainda que os descontos foram suspensos, em razão de não haver margem consignável para descontos das referidas parcelas, contudo, permanece a autora em débito com o banco. No que tange ao dano moral, defendeu sua inexistência, pois não teria praticado qualquer ato ilícito que ensejasse indexação por dano moral. Por fim, arguiu que, na hipótese de procedência da demanda, deveria a autora ser obrigada a restituir o valor do empréstimo concedido, bem como a inaplicabilidade do art. 42 do CDC, com restituição do indébito na forma simples.

Réplica ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos nela deduzidos.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,1 do atual CPC, para condenar Banco PAN ou PANAMERICANO S.A. ao pagamento em dobro do valor anteriormente descontado na conta corrente, correspondente a três parcelas no valor da época de R$ 203,49 (duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), corrigidas pelo INPC; mais danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como efeito disciplinador, em respeito aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade; honorários em 20%; juros, a partir do evento danoso; correção monetária, a partir do arbitramento, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 300,00, (trezentos reais), por dia de atraso; sem prejuízo das demais sanções penais e civis pelo descumprimento da ordem. Custas pelo requerido, na forma da lei. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação arguindo que, embora a autora tenha alegado desconhecer qualquer contrato firmado com a recorrente, a documentação colacionada aos autos demonstra que as partes celebraram contrato nº 064000004343. Alega, preliminarmente, nulidade de sentença devido à ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da prova pericial solicitada, a fim de que fosse oficiado junto à Caixa Econômica Federal, para informar se é da parte autora a titularidade da conta na qual o valor do empréstimo foi depositado, para demonstrar a realização do levantamento pela recorrida. Dessa forma sustenta que os fundamentos da sentença estão dissociados da prova documental produzida nos autos.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório dos danos morais, bem como que a restituição do valor se dê em sua forma simples, ante a ausência de má-fé. Requer a compensação dos valores recebidos pela autora.

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Certidão ID. 3729895 – pág. 05)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminarmente, consta das razões arguidas pelo apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa face o indeferimento de produção de prova com expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal, a fim de que fosse comprovado que o valor do empréstimo foi disponibilizado em favor da apelada. Sustentou, em suma, a existência do negócio jurídico e a regularidade dos descontos.

Em que pese o pedido de expedição de ofício formulado pela instituição requerida/ora apelante, entendeu o juízo de origem pela desnecessidade de produção da referida prova, considerando que o conjunto probatório dos autos era suficiente a assegurar a devida prestação jurisdicional.

De fato, a meu ver, o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, de forma que inexistente a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

3. Mérito.

1.

Da Regularidade da contratação
.

O recorrente defende a efetivação do contrato entre as partes, justificando que foi assinado a rogo pela autora, na presença de duas testemunhas e, ainda, que o valor teria sido disponibilizado em conta corrente.

O juízo singular, por sua vez, considerou cabível a inversão do ônus da prova e, consequente, entendeu pela configuração da fraude na contratação estipulada.

Não merece reforma a sentença combatida. Explico.

Sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, observo indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Verifica-se que na procuração juntada a inicial (ID 3729880 - Pág. 22), bem como nos documentos juntados pelo banco recorrido, por ocasião da contestação, que a demandante é analfabeta, e em razão disso, a contratação deve obedecer a previsão do art. 595 do Código Civil, ou seja, o termo deverá estar assinado pela demandante, a rogo, e por duas testemunhas, o que não foi feito na hipótese dos autos.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia, faz-se imperioso o cumprimento do previsto no art.595 do Código Civil, conforme demonstra ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifos nossos)

O artigo 595 do Código Civil dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, observo na Cédula de Crédito Bancário (ID 3729884)

que o banco não tomou o devido cuidado ao realizar a operação, já que,
o contrato juntado não possuía identificação da parte contratante, tampouco assinatura a rogo ou a correta identificação de quem seriam as testemunhas assinantes do referido contrato
.

Outrossim, o banco não traz aos autos o comprovante de transferência do valor contratado, só demonstrando no “corpo da contestação”, a tela da suposta transferência, o que é insuficiente como meio de prova. Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, cabia ao banco comprovar a efetivação do negócio jurídico, com o depósito do valor contratado, o que não foi feito, sendo desnecessária a expedição de ofício ao banco da autora.

Por fim, é válido ressaltar, que nos contratos celebrados com o analfabeto, a previsão do Código Civil objetiva suprir a vulnerabilidade do contratante, por isso, tal exigência não pode ser suprimida no momento da efetivação do negócio jurídico.

Assim, entendo que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de procedência.

É certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente e cientificá-lo acerca da operação contratada, objetivando evitar a ocorrência de fraudes.

Desta forma, diante da ausência de observância a previsão do art.595 do Código Civil, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um overruling do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1

. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3.

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora, idosa e analfabeta. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, analfabeta, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma idosa, analfabeta, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por fim, em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes ao dano moral, entendo que não assiste sorte ao apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de
incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), não
merecendo a sentença reforma nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/05/2023